Tribunal: TJMT
Processo: 1028621-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. 1. NEGATIVA DE AUTORIA E RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DESTE HABEAS CORPUS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 2. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 3. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, À GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENALL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. VIOLAÇÃO DA REGRA DA CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. 5. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. 7. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 8. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões aprofundadas acerca da inocência do paciente e da inexistência material do crime devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.
3. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa.
5. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória no momento não seria suficiente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
6. É descabido afirmar que a imposição de medida cautelar ofende ao princípio da presunção da não culpa por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, sendo necessário que se reconheça que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser absolvido ou ser condenado a medida mais branda, por óbvio, não é suficiente para que ele obtenha um salvo conduto para deixar de cumprir as medidas cautelares impostas com base na lei vigente, principalmente porque toda e qualquer medida cautelar, assim como a prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório, cautelar e preventivo, que não se confunde com o cumprimento de pena, isso autorizando concluir que a imposição de medidas cautelares e até de eventual prisão preventiva, por si só, não fere o postulado em referência.
7. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
8. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028621-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), juizo 3 vara criminal juara (IMPETRADO), ELIAS THIEGO BARBOSA - CPF: 046.341.091-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 057.409.031-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 032.266.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI - CPF: 038.843.191-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 043.785.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE SOUZA SILVA - CPF: 058.689.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILEI DA SILVA GASPAR - CPF: 970.964.661-34 (VÍTIMA), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidênc
ia Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO.
1. NEGATIVA DE AUTORIA E
RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO
PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DESTE HABEAS CORPUS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
2.

P
RETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

3
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, À GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENALL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4
. VIOLAÇÃO DA REGRA DA CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
5
. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
6
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
7
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
8
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões aprofundadas acerca da inocência do paciente e da inexistência material do crime devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3
. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa.

5
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória no momento não seria suficiente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

6
.
É descabido afirmar que a imposição de m
e
dida cautelar ofende ao princípio da presunção da não culpa por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, sendo necessário que se reconheça que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser absolvido ou ser condenado a medida mais branda, por óbvio, não é suficiente para que ele obtenha um salvo conduto para deixar de cumprir as medidas cautelares impostas com base na lei vigente, principalmente porque toda e qualquer medida cautelar, assim como a prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório, cautelar e preventivo, que não se confunde com o cumprimento de pena, isso autorizando concluir que a imposição de medidas cautelares e até de eventual prisão preventiva, por si só, não fere o postulado em referência.

7
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

8
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habea
s corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sidneia Adriana Favero, em benefício de
Elias
Thiego
Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa previstos nos
arts
. 2o, § 2o e 3o da Lei 12.850/2013, e
no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nos autos da Ação Penal n. 0002693-90.2018.8.11.0018.

Relata, a impetrante, que a autoridade coatora designou a audiência de instrução para o dia 22 de agosto de 2024; e, na oportunidade, negou o pedido de absolvição sumária do paciente; bem como o
pleito
de revogação da sua prisão preventiva em 23 de novembro de 2023.

Afirma que não existe qualquer prova ou indícios de que o paciente tenha concorrido para o crime em questão
;
e por essa razão a ação penal não pode ser iniciada com o
recebimento da denúncia
, porquanto
não há justa causa para o
seu
prosseguimento, tendo em vista a inexistência de
provas da
materialidade delitiva
.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea e suficiente para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, notadamente diante da ausência de contemporaneidade da medida
;
bem assim que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera
que a liberdade é a regra, daí por que, na sua concepção, a prisão do paciente viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, possui residência fixa e atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal.

Relata que o paciente não está foragido e
nem
nunca esteve porquanto em momento algum foi citado pessoalmente para responder a ação penal, situação que acarretaria, no máximo, a sua revelia.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; bem como
o trancamento da ação penal
pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia na forma do art. 395, III do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A petição inicial foi indeferida em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, com base nos fundamentos lançados na decisão vista no ID 193135158.

A
impetrante
, por intermédio da petição constante no ID 193366171, postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a inicial;
juntou documentos para instruir o presente habeas corpus; e
reiterou
os argumentos aduzidos em sua peça preambular.

O pedido de reconsideração de liminar foi acolhido por este magistrado; contudo, indeferido por intermédio das razões vistas na decisão de ID 194149693.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

É imperativo consignar, de proêmio, que o habeas corpus não é a via adequada para o aprofundamento do contexto fático probatório para debates acerca da materialidade e autoria delitiva como foi deduzido pelos impetrantes, mormente porque, em regra, somente após a incursão nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que haverá plenas condições de manifestação acerca de tais temáticas que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata, razão pela qual a alegação de que o paciente não praticou
os atos
que deram origem ao decreto prisional reprochado e ao oferecimento da denúncia, deverá ser suscitada e resolvida no bojo da ação penal.

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
da habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o afastamento da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente é matéria cuja análise está reservada à instrução da ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, os elementos até então angariados durante a primeira fase da persecução penal.

De qualquer sorte, ao menos da análise cabível na via eleita, a existência material dos crimes, em tese, praticados pelo paciente, pode ser evidenciada pelos seguintes documentos encontradiços nos autos do processo n. 0002693-90.2018.8.11.0018
:
boletim de ocorrência (ID
61922875, p. 28
),
auto de apreensão (ID 61922875, p. 49)
;
e pelos depoimentos das testemunhas (ID 61922875).

De outro prisma, impende ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, somente possível quando se verificar de plano, sem a necessidade de incursão probatória, a inépcia da inicial; a atipicidade da conduta; presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório
mínimo acerca da autoria, circunstâncias, essas, que não foram evidenciadas no presente caso.

Por outro viés, n
o que diz respeito à insuficiência de fundamentação da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente

a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada por ele; como também em razão da sua periculosidade, porque consoante foi ponderado pelo juízo de primeiro grau, Raul confessou que teria praticado o crime de roubo sob o comando do paciente e, além disso, este se encontra foragido e é propenso à reiteração delitiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com efeito,
eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da decretação da prisão preventiva do paciente na data de 28 de setembro de 2017:

[...
]

Vistos em correição.

Trata-se de Representação formulada pelo D. Delegado de Polícia desta urbe pugnando pela prisão preventiva de CLEBER FERREIRA NOGUEIRA,
ELIAS THIEGO BARBOSA
, ROMÁRIO DE SOUZA SILVA, RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, bem como pela busca apreensão em face dos investigados acima citados, além de RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI.

Narra o representante policial que, através de instauração de inquérito para apurar o
delito de latrocínio e associação criminosa
, obtiveram informações que os representados, que são
contumazes violadores da lei penal,
estão envolvidos na ação criminosa, na qual foram presos os réus Fábio Almeida e Raul Cezar.

Desta forma, requereu a decretação da prisão preventiva e a expedição de mandado de busca nas residências dos suspeitos, nos endereços indicados na exordial, objetivando a captura dos foragidos e a apreensão de res furtiva e das armas utilizadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos, concluo que a representação merece acolhimento, uma vez que os
flagranteados
Raul e Fábio citaram, em seus depoimentos na delegacia, o nome dos investigados sobreditos.

Assim, atento a nova sistemática trazida pela Lei n° 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação da prisão preventiva e em observância ao art. 310 do CPP, passo a análise da custódia.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Primeiramente, saliento que a pena máxima a ser aplicada para os delitos em questão é superior a 4 (quatro) anos, não sendo o caso previsto no artigo 322 do

CPP.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão exceção, conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna.

Da análise dos autos é possível verificar a
presença dos requisitos ensejadores do cárcere
, já que pesam sobre os acusados
indícios de autoria e prova suficiente de materialidade,
eis que o indiciado Raul confessou a prática do delito ao dizer que
sob o comando de um rapaz (Elias, vulgo BOB),
juntamente com Romário, Renato Cleber e Fábio, tramaram roubar a caminhonete da marca Toyota, modelo Hilux, de propriedade da vítima
Josilei
, a fim de
entrega-la
a um receptador na cidade de Cáceres/MT.

Ademais, a segregação cautelar se faz necessária para
a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
tendo em vista que os suspeitos são propensos à reiteração criminosa e
estão foragidos.

Digo isso, porque os acusados já
respondem ações penais pelo crime de tráfico de drogas e diversos outros delitos
, restando comprovado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, se mostram insuficientes, inadequadas e desproporcionais, visto que a prática de crimes é algo rotineiro por parte dos acusados.

Importante salientar que, conforme consulta aos antecedentes do sistema APOLO, os investigados Cleber Ferreira e Romário de Souza, inclusive, possuem uma ação penal por latrocínio (cód. 59279).
O acusado Elias, por sua vez, possui duas ações penais por homicídio.
Já Renato responde por uma ação penal por tráfico de drogas.

A título de melhor fundamentação, trago à baila o entendimento atual do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2.°, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA CALCADA NO FATO DE QUE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA INVOCADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA TRARIA DEDUÇÕES MERAMENTE ABSTRATAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POR FURTO E OUTRO PROCESSO, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO REQUISITO DA CUSTÓDIA EXTREMA - PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Respondendo o Paciente a outros procedimentos, inclusive com uma condenação, embora passível de recurso, por crime de porte ilegal de arma de fogo, a garantia da ordem pública justifica sua segregação provisória, não diante da mera possibilidade de reiteração criminosa, mas sim tento por base dados concretos extraídos dos autos. A prisão cautelar não constitui afronta ao
princípio
da presunção da inocência, uma vez que a própria Carta Maior a autoriza (art. 5o, LXI); HC 13382/2011, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de julgamento 12/04/2011, Data de publicação no
DJe
20/04/1011.

Como já relatado na peça
flagrancial
sob o cód. 99247, os suspeitos agiram com extrema frieza na prática do crime, visto que, além de premeditarem o roubo, decidiram em comunhão de
designíos
matar a
vitima
. Sendo que para tal intento, cobriram a cabeça de
Josilei
com um lenço, bem como amarraram seus pés e as mãos e, após, Cleber
disparou
duas vezes na cabeça ou nas costas da vítima. Não satisfeitos, Fabio efetuou mais dois disparos na parte posterior do corpo da referida vítima.

Assim, a
decretação da prisão preventiva, sob o escopo da
garantia da ordem pública
é medida que se impõe
, uma vez que, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter os indiciados em liberdade causaria desconforto social, já que a
natureza do crime e o modus operandi incumbem temor à sociedade, eis que a violência empregada resultou na morte da vítima,
o que demonstra a
concreta periculosidade dos agentes

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Outrossim, considerando que os indiciados fugiram do distrito da culpa, a prisão provisória se faz necessária para garantir eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos investigados CLEBER FERREIRA NOGUEIRA,
ELIAS THIEGO BARBOSA
, ROMÁRIO DE SOUZA SILVA, RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porquanto presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Superada a apreciação da decretação da prisão preventiva, passo a análise do pedido de busca e apreensão.
[...].
(ID 61922875, p. 101-111 da Ação Penal n. 0002693-90.2018.8.11.0018)

Destacamos

Vê-se, ademais, que na data de 23 de novembro de 2023 o juízo de primeiro grau prolatou a decisão
que está
no ID
135154797 da ação penal correlata, na qual
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com base nos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, destacando, em seus argumentos, que a manutenção da constrição cautelar do paciente se revelava necessária para garantia da ordem da instrução criminal e aplicação da lei penal
“especialmente porque o réu encontra-se foragido até o momento [...]”.

E
na
consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao Portal Banco de Mandados de Prisão (BNMP) foi possível verificar que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente no dia 28 de setembro de 2017 se encontra pendente de cumprimento.

Além disso, o magistrado elucidou, no
decisum
acima referido, que
“[...] Cuida-se de processo desmembrado em relação aos réus Elias
Thiego
Barbosa e Romário de Souza Silva, os quais foram citados por edital no processo original, tendo em vista a não localização para citação pessoal. O processo estava suspenso na forma do art. 366 do CPP, contudo, no dia 08/10/2023 o réu Elias
Thiego
Barbosa compareceu espontaneamente no processo, por meio de apresentação de resposta à acusação e com juntada de procuração com poderes específicos para atuação na presente ação penal, conforme ID 131318528 e 131318534, suprindo, assim, a ausência de citação pessoal. [...]
”
.

A autoridade acoimada de coatora anotou, outrossim, que não restaram evidenciadas, no caso, quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal
; e
que as preliminares suscitadas confundiam-se com o mérito da causa e seriam analisadas por ocasião da sentença; salientando, ainda, que
“Analisando o Inquérito Policial constato que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria para processamento da ação penal em face do réu Elias
Thiego
Barbosa, tanto que foi decretada a sua prisão preventiva. Naturalmente, a comprovação ou não da acusação somente será analisada após a instrução processual, não sendo este o momento adequado para proferir veredito sobre o mérito da causa. Por essa razão, mantenho o recebimento da denúncia”.

Saliente-se, por
oportuno, que

o pedido de trancamento da ação penal em alusão só pode ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde existe a amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do habeas corpus, até
p
or que

essa medida só poderia ser adotada, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Sendo assim, conquanto
a autoridade acoimada de coatora tenha sido econômica ao apresentar os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, constata-se do segundo
decisum
acima reproduzido que a pretensão foi indeferida com base nos fundamentos já utilizados na decisão primeva, tendo a autoridade judiciária impetrada deixado claro que os motivos pelos quais a custódia provisória do
paciente
foi decretada ainda permaneciam hígidos, não aportando aos autos qualquer elemento novo que fosse capaz de justificar a modificação com base no regramento do
rebus sic stantibus
que permeia as decisões judiciais desse jaez.

A propósito, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a necessidade da manutenção da prisão cautelar outrora decretada reportando-se a elementos existentes dentro de um mesmo processo, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso,
ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu,
na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3.
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício
de fundamentação
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

[...].
5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 712.885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10.05.2022,
DJe
13.05.2022)
Destacamos

Noutro giro, no concernente à propalada ausência de contemporaneidade, ainda que decorrido certo lapso temporal desde a data do fato delitivo apurado, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“[...] a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo”
(STJ -
AgRg
no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2020).

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos
neste momento processual, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública ao menos até a realização da instrução processual.

De mais a mais,
é imperioso afirmar que a prisão preventiva do paciente não viola o princípio da presunção da não culpa, pois é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Elias
Thiego
Barbosa
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024